Tribunal: CARF
Processo: 13074.736180/2023-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.736180/2023-44
ACÓRDÃO
9202-011.796 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INC. III DO ART. 135
DO CTN. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃOS CONVERGENTES. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A ausência de divergência acerca dos critérios para atribuição de
responsabilidade calcada no disposto no inc. III do art. 135 do CTN exibidos
no acórdão recorrido e no paradigma obsta o conhecimento do recurso.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
os tornam inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Leonardo
Nuñez Campos e Liziane Angelotti Meira, que conheciam
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 7555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.796 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13074.736180/2023-44
2
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo
Cristian Denny (Suplente Convocado), Leonardo Nuñez Campos (Suplente Convocado), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA em face
do acórdão no 2401-011.420, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara desta eg.
Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares; e, no
mérito, pelo voto de qualidade, afastou a prejudicial de decadência e dar provimento parcial aos
recursos voluntários para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído
pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, tendo sido
oportunizado ao contribuinte a ampla defesa, tanto por ocasião da impugnação,
como do Recurso Voluntário. Não houve a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, ou quando comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I. Caso tenha
havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, § 4o,
conforme súmula CARF no 99.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de
tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e
observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no
Fl. 7556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.796 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13074.736180/2023-44
3
cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado
empregado, para fins de lançamento das contribuições previdenciárias
efetivamente devidas.
SERVIÇOS
INTELECTUAIS.
PRESENÇA
DA
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO. FATOS GERADORES
OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DO ART. 129 DA LEI 11.196/05. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a entrada em vigor do art. 129 da Lei 11.196/05, é possível ao fisco,
comprovada a ocorrência da relação de emprego, caracterizar como empregado
aquele trabalhador que presta serviços intelectuais.
MULTA QUALIFICADA.
O percentual da multa de ofício é alterado quando comprovada a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio. (f. 7.241/7.242)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares. No mérito, por voto de qualidade, afastar a prejudicial
de decadência e dar provimento parcial aos recursos voluntários para aplicar a
retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei
14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%. Vencidos os conselheiros
Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros
Geraldi, que davam provimento aos recursos voluntários. Deverá ser observado,
na execução do acórdão, o disposto no Decreto 70.235/1972, art. 25, § 9o-A,
incluído pela Lei 14.689/2023. (f. 7.242)

Cientificada, apresentou o recurso especial (f. 7.352/7.429) afirmando haver
dissidência interpretativa da legislação tributária com relação aos seguintes temas:
a) Cerceamento de defesa por deixar de se debruçar sobre pontos fulcrais da
demanda [paradigmas nos 1302-006.337, 3401-009.949 e CSRF/03-03.358]
b) Necessidade de individualização da conduta do contribuinte para a
responsabilização solidária pelo art. 135, inciso III, do CTN [acórdãos nos 9202-
009.581 e 1402- 002.783]
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 7.495/7.506,
[c]oncluiu que restou demonstrada a divergência de interpretação em relação à
matéria: b) Necessidade de individualização da conduta do contribuinte para a
responsabilização solidária pelo art. 135, inciso III, do CTN e que não restou
demonstrada a divergência em relação à matéria a) Cerceamento de defesa por
deixar de se debruçar sobre pontos fulcrais da demanda.
Decidido ainda que,
Fl. 7557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.796 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13074.736180/2023-44
4
quanto ao primeiro paradigma, (...) a divergência est[á] demonstrada. No
entanto, não é o que se verifica no segundo paradigma, acórdão 1402-002.783.
O lançamento se refere o IRPJ, CSLL, PIS e Cofins em razão de o contribuinte
haver deduzido da base de cálculo despesas operacionais que não foram
devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea.
Manejado agravo contra a inadmissão de um dos paradigmas apresentados – o
de no 1402-002.783 (f. 7.513/7.527) –, veio a ser rejeitado pelo despacho às f. 7.539/7.541.
Contrarrazões apresentadas (f. 7.558/7.562) pugnando pela manutenção da
decisão recorrida, sob o argumento de que o
Diretor Presidente da Natura à época da ocorrência dos fatos geradores, ao
permitir ou tolerar a contratação de atividade laboral empregatícia sob as vestes
de contratos de natureza civil com pessoas jurídicas (MEI) e com autônomos -
fato que importa em evasão fiscal porque não correspondia à realidade fática –
acabou por dar o seu assentimento ao modelo de negócio em curso, com fraude
à legislação previdenciária. Em outras palavras, desvirtuou a base de cálculo da
contribuição devida, o que configura ilícito tributário por fraude a norma
cogente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
(Des)necessidade de individualização da conduta do contribuinte para a responsabilização
solidária pelo art. 135, inciso III, do CTN.
Faço o cotejo entre os arestos para averiguar a similitude-fática entre eles e
ainda a discrepância entre os entendimentos ali externados:
ACÓRDÃO RECORRIDO
PARADIGMA No 9202-009.581
RELATÓRIO
No curso da auditoria fiscal, foi constatado que
a empresa, nas competências de 1/2015 a
12/2015, contratou e remunerou pessoas
físicas e pessoas jurídicas pela prestação de
serviço estritamente relacionado aos seus
RELATÓRIO
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 43/54),
os fatos geradores das exigências tributárias
decorreram de pagamentos de remunerações
a atletas de voleibol de quadra e de praia e
membros
das
comissões
técnicas
que
Fl. 7558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.796 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13074.736180/2023-44
5
objetivos econômicos e sociais, apresentando
natureza e características de relação laboral
com vínculo empregatício, sem o devido
reconhecimento formal da referida situação e,
por conseguinte, eximindo-se do recolhimento
dos tributos incidentes.
A empresa utilizou, neste período, mão de
obra através da contratação de pessoas físicas,
na qualidade de contribuinte individual, e
pessoas jurídicas, na qualidade de Micro
Empreendedor Individual – MEI, para fazer a
captação, o controle e o gerenciamento de
revendedoras autônomas (Consultoras Natura
–
CN)
de
seus
produtos.
As
pessoas
contratadas nessa
condição,
sejam
elas
pessoas físicas ou pessoas jurídicas (MEI),
recebem, na estrutura organizacional de
negócio
da
empresa,
denominação
de
“Consultoras Natura Orientadoras – CNO’s”.
A análise dos ‘contratos atípicos de prestação
de serviços’, firmados entre as pessoas físicas
e jurídicas contratadas como CNO, evidencia a
presença dos elementos caracterizadores da
relação
de
emprego,
quais
sejam:
habitualidade, onerosidade, subordinação e
pessoalidade, conforme preconizado no artigo
2o, ‘caput’ c/c artigo 3o, ‘caput’ da CLT, e
identificado no Relatório Fiscal - item II –
Circunstâncias Verificadas.
(...)
Foi imputada responsabilidade solidária ao Sr.
Roberto Oliveira de Lima (CPF xxx.xxx.xxx-xx),
Diretor Presidente da empresa à época de
ocorrência dos fatos geradores objeto do
presente lançamento, com fundamento no
artigo 135 do Código Tributário Nacional –
CTN.
VOTO
O Sr. Roberto Oliveira de Lima, Diretor
Presidente da Natura à época, alega, essencialmente, que é indevida a
responsabilidade solidária a ele imputada com
base no artigo 135 do CTN, ante a ausência de
individualização, especificação e prova da
laboraram para a Confederação Brasileira de
Voleibol – CBV, sem o devido recolhimento de
contribuições sociais, ou seja, são decorrentes
de remunerações identificadas a partir de i)
pagamentos pelo direito de uso de imagem e a
título de recompensa, a atletas de voleibol de
quadra, formalizados como se efetuados a
pessoas
jurídicas,
ii)
pagamentos
pela
prestação de serviços de membros das
comissões técnicas (técnicos, assistentes,
médicos, fisioterapeutas, etc) de voleibol de
quadra
formalizados
como
se
fossem
efetuados a pessoas jurídicas, iii) pagamentos
a atletas de voleibol de praia sob a forma de
recompensa, e iv) pagamentos sob a forma de
recompensas e direitos de uso de imagem a
atletas do voleibol de praia como se
destinados a pessoas jurídicas.
Foi incluído no polo passivo da exigência
tributária,
na
condição
de
responsável
solidário, com base no art. 135 do Código
Tributário Nacional – CTN, o Diretor Presidente
da entidade, Sr. Ary da Silva Graça.
VOTO
Em relação à responsabilidade solidária aqui
discutida, o art. 135 do CTN estabelece:
(...)
Em se tratando de pessoas jurídicas, sejam de
natureza jurídica civil ou comercial, via de
regra, essas sociedades são responsáveis
diretas pelo cumprimento dos deveres que
lhes são impostos. Decerto, essa regra não
exclui a possibilidade de se atribuir responsabilidade aos dirigentes para
responder pelos danos causados à sociedade,
em situações em que se verifique a ocorrência
de prejuízos decorrentes de ação ou omissão
praticadas à revelia dos atos constitutivos da
sociedade ou em afronta ao ordenamento
jurídico.
Nesse contexto, em relação às obrigações
tributárias, o art. 135 do CTN condiciona a
responsabilização de dirigentes à contextos
fáticos em que se verificam transgressões
Fl. 7559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.796 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13074.736180/2023-44
6
conduta (dolosa) infracionária supostamente
por ele praticada.
A empresa autuada contratou e remunerou
pessoas física e jurídicas pela prestação de
serviços
relacionados
ao
seu
objetivo
econômico e social, que apresentavam as
características da relação de emprego, sem o
reconhecimento formal dessa situação, não
recolhendo os tributos devidos.
O recorrente era diretor presidente da Natura
na época dos fatos, ao manter, permitir ou
tolerar essa estrutura fraudulenta ratificou o
modelo de negócios adotado, com fraude a
legislação tributária. Conforme o estatuto
social da empresa cabia ao diretor presidente,
dentre outras atribuições, “(...) executar as
atividades relacionadas com o planejamento
geral da Companhia (...)”, logo dentre as suas
responsabilidades estava a de decidir e
deliberar sobre o modelo de vendas a ser
praticado pela empresa.
Consta no Relatório Fiscal:
12. Considerando os termos insculpidos no
Art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN,
constatou-se a Responsabilidade Solidária do
Diretor Presidente da empresa à época de
ocorrência dos fatos geradores do presente
lançamento – ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA,
CPF: xxx.xxx.xxx-xx, reeleito para o cargo em
28/04/2015, conforme Ata da Reunião do
Conselho de Administração e Termo de Posse
integrantes do ANEXO VI.
(...)
12.3.
O
Estatuto
Social
da
empresa,
consolidado
na
Assembleia
Geral
Extraordinária – AGE de 14/04/2015, em seu
Art. 22, estabelece que “A Diretoria tem todos
os poderes para praticar os atos necessários à
representação da Companhia e consecução do
objeto social, por mais especiais que sejam,
inclusive para renunciar a direitos, transigir e
acordar, observadas as disposições legais ou
estatutárias
pertinentes...”
(grifei).
Ressaltamos aqui a ênfase que o estatuto faz à
perpetradas com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Contudo, o dispositivo do Código Tributário
não institui responsabilidade do tipo “objetiva”, de modo que, para seu estabelecimento, faz necessária a
comprovação, pela autoridade competente, de
que a pessoa indicada a integrar o polo passivo
de determinada relação obrigacional, na
condição de responsável, tenha efetivamente
praticado ato abusivo ensejador da atuação
estatal, em detrimento do mandato que lhe
tenha sido deferido ou em ofensa à lei. Nesse
sentido, é a decisão do Superior Tribunal de
Justiça, nos embargos de divergência relativo
ao REsp. 174532/PR. Confira-se:
(...)
No caso concreto, a responsabilidade solidária
foi imputada ao Diretor Presidente da CBV
porque, nos termos do Relatório Fiscal, seria
ele, segundo o estatuto da entidade, o
responsável pela contratação de empregados
como se fossem pessoas jurídicas, bem assim
de contribuintes individuais sem a prestação
de informações à Previdência Social, conforme
se verifica do item 8 do mencionado relatório:
8 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA:
8.1 - Na análise dos fatos, considerando que ao
usar o artificio de contratação de empregados
através de pessoas jurídicas e de contribuintes
individuais sem informação à Previdência agiu-
se com infração de lei, legitima-se o
redirecionamento da execução fiscal para
Diretores da empresa, com base no artigo 135
do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66)
(...)
8.2 - Assim, com base no supra-mencionado
artigo 135 do Código Tributário Nacional (Lei
5.172/66), o lançamento do crédito tributário
será realizado na empresa fiscalizada como
contribuinte e a responsabilidade tributária
imputada ao Diretor da empresa responsável
pelas contratações, no caso, segundo o
Estatuto da CBV, seu Diretor Presidente, em
Fl. 7560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.796 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13074.736180/2023-44
7
observância das disposições legais pelos
dirigentes da empresa no exercício de suas
atribuições.
12.4. O Art. 23 do Estatuto Social da empresa,
consolidado
na
Assembleia
Geral
Extraordinária – AGE de 14/04/2015, em seu
Art. 22, estabelece que “Compete ao Diretor
Presidente, além de coordenar a ação dos
Diretores e de dirigir a execução das atividades
relacionadas com o planejamento geral da
Companhia...” Verifica-se, de forma inquestionável, a responsabilidade do Diretor Presidente estabelecida pelo estatuto, tanto na
coordenação dos demais diretores, como na
execução das atividades relacionadas ao
planejamento geral da empresa.
Destarte, conclui-se que uma decisão em
relação à forma de contratação das CNO’s,
tendo em vista a magnitude da importância
destes
colaboradores
na
estrutura
organizacional da empresa, está diretamente
submissa à ingerência e responsabilidade do
Diretor Presidente da Natura.
Observa-se que ele era administrador e
cometeu ato ilícito(=infração a lei) nessa
posição.
Conforme jurisprudência do STJ o ato ilícito
pode ser tanto culposo quanto doloso.
O presente caso não se trata de simples
inadimplemento, logo não é o caso de
aplicação do enunciado súmula 430 do STJ.
De acordo com tudo que foi exposto nesse
voto ficou demonstrado que o responsável
solidário manteve, permitiu ou tolerou atos
tendentes a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a exclusão ou modificação do
conhecimento da regra-matriz de incidência
previdenciária (base de cálculo), ou a correta
formação da matéria tributável, com prejuízo à
Fazenda Pública, incorrendo em atos ilícitos,
que se caracterizam como “praticados com
excesso de poderes ou infração de lei,
nome do qual foi lavrado Termo de Sujeição
Passiva Solidária.
Do exame do trecho do Relatório Fiscal acima
transcrito vê-se que, não obstante a multa de
ofício tenha sido qualificada em virtude o
entendimento de que a entidade se utilizou de
simulação na contratação de segurados do
Regime Geral de Previdência Social no intuito
de se eximir ilegalmente do pagamento de
contribuições sociais, não se detalhou qual o
nível de participação do Diretor Presidente
nesses atos simulados, tampouco se fez alusão
aos atos empreendidos com excesso de
poderes
ou
mencionadas
as
infrações
cometidas com inobservância a lei ou ao
estatuto da Confederação.
(...)
Por essas razões, entendo que deve ser
afastada a responsabilidade solidária.
Fl. 7561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.796 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13074.736180/2023-44
8
contrato social ou estatutos”, pressuposto de
incidência do inciso III do art. 135 do CTN, a
justificar a sua chamada aos autos como
responsável tributário.
No caso em tela restou configurada, individualizada e comprovada que o
responsável solidário assumiu o risco ao
manter a estrutura(dolo eventual).
Dessa forma, em relação ao responsável
solidário, deve ser mantida a multa qualificada
de 100%.
Da ementa do único acórdão paradigmático admitido – o de no 9202-009.581 –
apresentada a tese de que “não pode prevalecer a responsabilização de diretor quando o auto de
infração não imputa individualmente quais atos teriam sido praticados com infração a lei ou a
estatutos”; e, em igual sentido, entendo estar a decisão recorrida que concluiu que, “[n]o caso em
tela restou configurada, individualizada e comprovada que o responsável solidário assumiu o risco
ao manter a estrutura (dolo eventual). “ É dizer: ambas demandam que, para que atraída a
aplicação do disposto no inc. III do art. 135 do CTN, deve a fiscalização individualizar quais os atos
teriam sido praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatuto
pelos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Ainda que tenham ofertado desfechos divergentes, certo que a interpretação
dada aos requisitos para responsabilização solidária são elucidados de forma convergente. A
diferença entre os deslindes está escorada na análise do relatório fiscal dos processos que,
conforme os excertos colacionados nos respectivos votos, exibem fundamentação distinta. Assim,
se o acórdão paragonado e o paradigmático são convergentes, inexiste o preenchimento de um
dos requisitos inarredáveis para o seguimento do recurso especial. O RICARF prevê, em seu art.
118,
[c]ompet[ir] à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de
Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
O fato de haver semelhança entre os motivos ensejadores da autuação e da
posição ocupada pelos responsáveis solidários não são suficientes para que seja dado seguimento,
uma vez que o ponto nodal para o desate da querela está na fundamentação trazida pela
fiscalização para a imputação da responsabilidade solidária. E, justamente neste aspecto, não vejo
similitude. Destaco o que consta nos respectivos relatórios fiscais para demonstrar ser a
fundamentação apresentada díspar:
Fl. 7562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.796 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13074.736180/2023-44
9
ACÓRDÃO RECORRIDO
PARADIGMA No 9202-009.581
Consta no Relatório Fiscal:
12. Considerando os termos insculpidos no
Art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN,
constatou-se a Responsabilidade Solidária do
Diretor Presidente da empresa à época de
ocorrência dos fatos geradores do presente
lançamento – ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA,
CPF: xxx.xxx.xxx-xx, reeleito para o cargo em
28/04/2015, conforme Ata da Reunião do
Conselho de Administração e Termo de Posse
integrantes do ANEXO VI.
(...)
12.3.
O
Estatuto
Social
da
empresa,
consolidado
na
Assembleia
Geral
Extraordinária – AGE de 14/04/2015, em seu
Art. 22, estabelece que “A Diretoria tem todos
os poderes para praticar os atos necessários à
representação da Companhia e consecução do
objeto social, por mais especiais que sejam,
inclusive para renunciar a direitos, transigir e
acordar, observadas as disposições legais ou
estatutárias
pertinentes...”
(grifei).
Ressaltamos aqui a ênfase que o estatuto faz à
observância das disposições legais pelos
dirigentes da empresa no exercício de suas
atribuições.
12.4. O Art. 23 do Estatuto Social da empresa,
consolidado
na
Assembleia
Geral
Extraordinária – AGE de 14/04/2015, em seu
Art. 22, estabelece que “Compete ao Diretor
Presidente, além de coordenar a ação dos
Diretores e de dirigir a execução das atividades
relacionadas com o planejamento geral da
Companhia...”

conforme se verifica do item 8 do mencionado
relatório:
8 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA:
8.1 - Na análise dos fatos, considerando que ao
usar o artificio de contratação de empregados
através de pessoas jurídicas e de contribuintes
individuais sem informação à Previdência agiu-
se com infração de lei, legitima-se o
redirecionamento da execução fiscal para
Diretores da empresa, com base no artigo 135
do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66)
(...)
8.2 - Assim, com base no supra-mencionado
artigo 135 do Código Tributário Nacional (Lei
5.172/66), o lançamento do crédito tributário
será realizado na empresa fiscalizada como
contribuinte e a responsabilidade tributária
imputada ao Diretor da empresa responsável
pelas contratações, no caso, segundo o
Estatuto da CBV, seu Diretor Presidente, em
nome do qual foi lavrado Termo de Sujeição
Passiva Solidária.
Anoto que para elidir as conclusões alcançadas pela decisão recorrida – no
sentido de que “[n]o caso em tela restou configurada, individualizada e comprovada que o
responsável solidário assumiu o risco ao manter a estrutura(dolo eventual)” – seria necessário o
Fl. 7563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.796 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13074.736180/2023-44
10
revolvimento do acervo fático-probatório, vedado nesta instância especial – aplicável, mutatis
mutandis, o verbete sumular de no 7 do STJ.1
Seja pela convergência das teses apresentadas, seja pela ausência de
similitude-fática, seja pela necessidade de revolvimento das provas dos autos, merece ser o juízo
de admissibilidade negativo.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

1 “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”

Fl. 7564
DF CARF MF
Original